Tribunal: STF
Processo: HC 203767
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Alex Luiz Damasceno Xavier, advogado, em benefício de Pedro Lourenço da Silva, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 18.6.2021, indeferiu a medida liminar requerida no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 149.262/MG.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante, em 19.4.2021, pela suposta prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, em 21.4.2021, pela Juíza de Direito Myrna Fabiana Monteiro Souto, da Central de Recepção de Flagrantes da Comarca de Belo Horizonte/MG (Auto de Prisão em Flagrante n. 5050848-59.2021.8.13.0024).
    3. Alegando ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e a possibilidade de substituição da custódia por outras medidas cautelares, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.0000.21.074662-4/000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, denegado pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal mineiro, em acórdão assim ementado:
    “HABEAS CORPUS - PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO - TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE - APREENSÃO DE RAZOÁVEL QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS, INCLUSIVE DE ELEVADO POTENCIAL DE LESIVIDADE À SAÚDE PÚBLICA - DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA DESDE A ADOLESCÊNCIA - PERICULOSIDADE DO AGENTE CONSTATADA - NECESSIDADE DE CONSTRIÇÃO DA LIBERDADE COMO GARANTIA DA ORDEM E SAÚDE PÚBLICAS - DECISÃO FUNDAMENTADA - LIBERDADE PROVISÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INVIABILIDADE - RECOLHIMENTO DOMICILIAR EM VIRTUDE DA PANDEMIA PROVOCADA PELO NOVO CORONAVÍRUS - PEDIDO NÃO FORMULADO EM PRIMEIRO GRAU - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
    1. Tem-se a periculosidade concreta, capaz de justificar a manutenção da prisão processual, quando apreendidas razoável quantidade e variedade de drogas, inclusive de elevado potencial de lesividade à saúde pública.
    2. Paciente que se dedica, desde a adolescência, à atividade criminosa ostenta periculosidade concreta capaz de justificar a manutenção da constrição cautelar.
    3. Encontrando-se a decisão fundamentada, concretamente, na necessidade da segregação processual para a garantia da ordem pública, não há falar-se na aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP.
    4. Se o juízo a quo ainda não se pronunciou acerca de determinado pleito formulado pelo paciente, impedido está o Tribunal de apreciar a ordem impetrada, sob pena de supressão de instância” (fl.1, e-doc. 2). 
    4. Contra esse acórdão foi interposto o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 149.262/MG no Superior Tribunal de Justiça e, em 18.6.2021, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, indeferiu a medida liminar pleiteada, nos seguintes termos:
    “Cuida-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por PEDRO LOURENCO DA SILVA contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS no julgamento do HC n. 1.0000.21.074662-4/000. 
    Extrai-se dos autos que o recorrente foi preso em flagrante em 19/04/2021 por ter supostamente praticado o delito tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06 (tráfico). Referida custódia foi convertida em preventiva. 
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, o qual denegou a ordem nos termos do acórdão que restou assim ementado: (…)
    No presente recurso, o recorrente alega que o seu decreto de prisão preventiva não foi fundamentado de forma idônea, posto que não foi demonstrado o perigo da liberdade. Nesse sentido, argumenta que é primário, e a quantidade de entorpecente apreendida é pequena.
    Pugna, assim, em liminar e no mérito, pela concessão de liberdade provisória. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. 
    Confundindo-se com o mérito, a pretensão deve ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações relatadas após manifestação do Parquet. 
    Por tais razões, indefiro o pedido de liminar. 
    Oficie-se à autoridade coatora, bem como ao juízo de primeiro grau, a fim de requisitar-lhes, no prazo legal, as informações pertinentes a serem prestadas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico - CPE do STJ. Requisita-se, também, o envio de senha para acesso ao processo no site do Tribunal, se for o caso. 
    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer” (e-doc. 10). 
    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante sustenta ser caso de superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, em razão do manifesto constrangimento ilegal suportado pelo paciente.
    Assevera que “o paciente, que não integra organização criminosa, é réu primário e possui bons antecedentes, vem amargando o cárcere com base na gravidade em abstrato do delito e um periculum libertatis fictício, haja vista que a ínfima quantidade de droga e vêm sendo utilizados como supedâneo para a sustentar um édito prisional frágil” (fl. 5, e-doc. 1). 
    Alega que “a gravidade do delito ante a ínfima quantidade de droga não é meio idôneo de asseverar que o paciente possui periculosidade capaz de ferir a ordem pública e lançar o paciente nas masmorras do Estado” (fl. 6, e-doc. 1).
    Argumenta que “embora haja orientação de que os predicados pessoais do paciente não sejam suficientes para garantir a liberdade, devem ser considerados para fins de verificação sobre a proporcionalidade da medida cautelar extrema de restrição da liberdade que vem sendo adotada no presente caso” (fl. 8, e-doc. 1).
    Salienta que “com a aplicação cumulativa das medidas cautelares diversas da prisão é possível visualizar, primu ictu oculi, que se torna desnecessário a manutenção da medida cautelar mais incisiva prevista no processo penal” (fl. 10, e-doc. 1). 
    Cita diversos julgados deste Supremo Tribunal para corroborar os argumentos apresentados. 
    Estes o requerimento e os pedidos:
    “Ante o exposto, requer-se, seja excepcionada a súmula 691 do STF, concedendo-se a liminar requerida para que seja revogada a prisão preventiva do paciente e expedido o competente alvará de soltura até o julgamento de mérito da impetração. 
    No mérito, após apreciação e concessão da liminar requerida, seja processado o presente writ e concedida a ordem, revogando-se em definitivo a segregação cautelar do paciente, recolhendo o respectivo mandado. 
    Caso Vossa Excelência entenda necessário, que seja aplicado ao paciente, conforme o Código de Processo Penal e a Constituição Federal, as medidas cautelares diversas da prisão do artigo 319, incisos I, IV, V, e IX do CPP” (fls. 12-13, e-doc. 1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento pelo colegiado competente.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 
    Antecipar o julgamento de matéria submetida àquele órgão judicial e no qual o processo está tendo regular tramitação seria subverter as regras de competência, o que não tem fundamento no ordenamento jurídico vigente.
    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”). Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.
    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, cumpre registrar que o paciente está preso preventivamente desde 19.4.2021, acusado da prática do crime de tráfico de entorpecente.
    Busca-se na presente impetração a revogação da custódia preventiva do paciente ou a sua substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. 
    10. Em 21.4.2021, a Juíza de Direito Myrna Fabiana Monteiro Souto, da Central de Recepção de Flagrantes da Comarca de Belo Horizonte/MG, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva com os seguintes fundamentos:
    “PEDRO LOURENÇO DA SILVA foi preso em flagrante delito, na data de 19/4/2021, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, conforme BO juntado aos autos. 
    Foi realizada AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA na data de hoje, por videoconferência, conforme mídia anexada aos autos. 
    O Ministério Público ofertou parecer opinando pela conversão da prisão flagrancial em prisão preventiva A defesa, por sua vez, requereu a concessão de liberdade provisória mediante a imposição de outras medidas cautelares, esclarecendo que ele tem emprego com carteira assinada e endereço fixo. 
    Vieram-me os autos conclusos. 
    Inicialmente, presentes os requisitos legais, HOMOLOGO O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO. 
    Sobre a prisão, registro que, não obstante o conduzido seja tecnicamente primário, conforme demonstrado em sua CAC, o que se justifica por ter completado 18 anos recentemente, sua CAI aponta condenações por atos infracionais. É certo que os registros na CAI não podem ser considerados para agravar sua pena em caso de condenação, mas podem ser considerados nessa fase para justificar a necessidade de sua custódia cautelar, para garantia da ordem pública, pois solto poderá continuar reincidindo em práticas criminosas, colocando em risco a sociedade. 
    Posto isso, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, do CPP, CONVERTO a prisão flagrancial em prisão preventiva do autuado, para garantia da ordem pública, à insuficiência e inadequação de outra medida cautelar aplicável ao caso. 
    Expeça-se o mandado de prisão preventiva” (e-doc. 3). 
    11. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve essa decisão, nos seguintes termos:
    “In casu, a segregação provisória do paciente afigura-se necessária para a garantia da ordem e saúde públicas. Vejamos. 
    O crime imputado ao paciente é doloso e punido com reclusão.
    Constata-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, punido com pena privativa de liberdade máxima cominada superior a 4 anos, o que o torna passível de prisão preventiva, desde que presentes os pressupostos autorizadores, nos termos do art. 313, I, do CPP, com a redação dada pela Lei 12.403/11, in verbis: (...)
    Existe prova concreta da materialidade e indícios suficientes da autoria. 
    Extrai-se da inicial acusatória que: 
    ‘(...) Segundo consta dos autos, policiais civis receberam notícia crime de certa pessoa que lhes pediu anonimato, devido ao temor de represálias por parte do narcotráfico, relatando a prática do tráfico ilícito de drogas perpetrado na região da Vila Ferrara. 
    Para averiguar, os policiais se dirigiram ao local indicado pelo delator anônimo, localizado na rua Pastor José Rufino, na Vila Ferrara lugar notório como boca de fumo, próximo de uma Igreja Evangélica, denominada ‘Missão Evangélica’ no qual se dá trabalho coletivo e afluxo de muitas pessoas (fls. 49) e, chegando lá, se posicionaram de maneira que, à distância e sem ser vistos, pudessem observar o movimento naquele conhecido ‘ponto de venda de drogas’. 
    Foi assim que os policiais viram o denunciado Pedro na prática do comércio delituoso, pois recebia quantias em dinheiro de transeuntes e entregava em troca algo que estava escondido em um barracão abandonado. 
    Convictos de que se dava a traficância, os policiais deram início à abordagem no exato momento em que o denunciado Pedro fazia a venda do entorpecente para Fábio de Moura Amâncio, no entanto, o denunciado Pedro empreendeu fuga, tão logo percebeu a presença dos policiais, dispensando 1 pino cheio de cocaína em pó e a quantia monetária de R$ 20,00 (vinte reais). 
    Houve perseguição, e os policiais civis conseguiram deter o denunciado Pedro. 
    Ato contínuo, os investigadores arrecadaram no local indicado pelo denunciado Pedro como sendo o esconderijo das drogas (barracão abandonado), debaixo de telhas de amianto 1 sacola plástica, cor verde, idêntica à visualizada momentos antes com o denunciado Pedro, contendo em seu interior 38 pinos cheios de cocaína em pó, 7 pinos igualmente cheios de cocaína em pó, 7 porções de maconha, 51 pedras de crack e quantia monetária de RS 828,00 (oitocentos e vinte e oito reais). 
    Na ocasião, o denunciado Pedro disse que a droga era de sua propriedade e que pagaria a cadeia sem problema, bem como que vendia cada pino de cocaína pela quantia de RS 20,00 (vinte reais), cada papelote de maconha pela quantia de R$ 5,00 (cinco reais) e cada pedra de crack pela quantia de RS 10,00 (dez reais). Por sua vez, Fábio disse que é a segunda vez que ele compra droga no local e que estava comprando a substância entorpecente para um amigo de nome Tiago, informando que teria passado uma nota de RS 5,00 (cinco reais) e aguardava receber em troca, para seu amigo, uma bucha de maconha.
    Importante registrar que consta registro fotográfico do denunciado Pedro carregando a sacola verde na porta do barracão abandonado, local onde a mesma foi encontrada e apreendida (fl. 40-55). (...)’ (sequencial 07) 
    Ora, a apreensão de razoável quantidade e variedade de entorpecentes, inclusive de elevado potencial de lesividade à saúde pública – 16 gramas de substância semelhante a maconha; 68 gramas de substância análoga a cocaína e 14 gramas de substância que reagiu, conforme análise em laudo preliminar, para crack –, aliada às demais circunstâncias do delito, configura indícios suficientes da dedicação do paciente à traficância. 
    Não bastasse, o paciente já cumpriu medidas socioeducativas consistentes em liberdade assistida e advertência pela prática de atos infracionais análogos aos crimes de furto qualificado e furto simples, conforme se verifica da CAI de fl. 53-55 (sequencial 2), o que evidencia a personalidade voltada para a prática de injustos penais, impondo-se, neste caso, a mantença de sua segregação cautelar.
    Ademais, ao contrário do que asseverou a impetrante, a decisão de primeiro grau – que converteu a prisão em flagrante delito em preventiva – restou devidamente fundamentada em dados concretos do processo, na necessidade da custódia cautelar do paciente para a garantia da ordem pública. Vejamos: (...)
    Doutro norte, não é possível acolher a expectativa do paciente de que, se condenado, poderá ser imposto regime prisional menos gravoso que o atual, podendo o cumprimento de eventual pena privativa de liberdade incidir em pena restritiva de direitos, devendo, por isso, ser solto, eis que se trata de questão que dependerá da análise completa das diretrizes traçadas dos antecedentes criminais do agente e das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, dos requisitos descritos no art. 33 e 44, do mesmo diploma legal, bem ainda do art. 42 da Lei de Drogas, não se revelando a prisão cautelar, neste momento, desproporcional. 
    Assim, considerando a apreensão de razoável quantidade e variedade de drogas, inclusive de elevado potencial de lesividade à saúde pública; considerando, ademais, a dedicação do paciente, desde a adolescência, à atividade criminosa, verifico presente a periculosidade concreta que, com fundamento no princípio da necessidade, justifica a prisão processual. 
    Sustenta a impetrante que o paciente faz jus à restituição da liberdade, em virtude da pandemia provocada pelo vírus COVID-19, nos moldes da Recomendação nº 62 do CNJ. 
    Sem razão, contudo. 
    Cumpre salientar que não cuidou a defesa de trazer aos autos qualquer prova de ter sido analisado em primeira instância o aludido pleito, sequer instruindo o mandamus com documentação apta a sugerir que o magistrado houvesse denegado tal pedido. 
    E o Habeas Corpus – ação direta de cognição sumária – demanda, para análise, colação de prova pré-constituída, não se admitindo, nessa via processual estreita, dilação probatória. 
    Posto isso, tenho que o referido pleito sequer foi formulado perante o juízo a quo. 
    Destarte, se não foi submetido, ainda, o pleito à apreciação do juiz de primeiro grau, descabe – nesta instância – falar em constrangimento ilegal, sob pena de indesejável supressão de instância. 
    Sobre o tema já decidiu este eg. Tribunal: (...)
    Feitas essas observações, hei por bem não conhecer da impetração no que pertine ao pedido de recolhimento domiciliar em virtude da pandemia provocada pelo novo Coronavírus. 
    De resto, reconhecida como se encontra a presença dos motivos autorizadores da prisão processual, não há falar-se em substituição desta por qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, tal como supradelineado em cumprimento ao disposto no § 6º do art. 282 do CPP. 
    Mercê de tais considerações, CONHEÇO, EM PARTE, DA ORDEM e, na parte conhecida, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado pela via do remédio heroico, A DENEGO” (fls. 2-5, e-doc.2). 
    12. Pelas circunstâncias do caso e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, conclui-se ausente ilegalidade manifesta ou teratologia na manutenção da custódia preventiva do paciente.
    Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame dos dados necessários à verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de ser a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva, motivo idôneo para a custódia cautelar. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
     “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. Óbice superado apenas em casos de grave e manifesta ilegalidade. Não ocorrência. 3. Prisão preventiva decretada com fundamento no risco concreto de reiteração delitiva. 4. Atos infracionais cometidos são imprestáveis para fins dosimétricos, mas servem de fundamento para a decretação da prisão preventiva, a fim de indicar o risco concreto de reiteração delitiva. 5. Agravo improvido” (HC n. 192.742-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.12.2020). 
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INSTRUÇÃO DO WRIT. ÔNUS DO IMPETRANTE. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. 
    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida. Precedentes.
    2. Hipótese em que, embora a quantidade total de drogas apreendidas não impressione (2,1g de maconha, 7,6g de crack e 12,4g de cocaína), não há situação de ilegalidade flagrante que autorize a imediata expedição de um alvará de soltura. Trata-se de paciente preso em flagrante delito acusado de tráfico de drogas com o envolvimento de adolescente, que ‘atingiu a maioridade há pouco mais de um ano, possuindo apenas registros desabonadores, [...] atualmente ainda responde perante a Vara da Infância e Juventude, por atos infracionais análogos aos crimes de violência doméstica e roubo, o que por sua vez, também justifica a tutela da ordem pública, eis que também demonstrado sua propensão a reiteração criminosa’.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.799-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.10.2019). 
    13. As questões trazidas na presente impetração serão detidamente apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça, não havendo razões jurídicas autorizativas da superação dos óbices apontados para o trâmite regular desta ação constitucional ou a concessão da ordem de ofício sem que seja assegurado àquele tribunal o regular exercício de sua competência específica para o julgamento de mérito do habeas corpus lá impetrado.
    14. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora